Tribunal: TJMT
Processo: 1013311-15.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013311-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE GEANNE DIAS MARTINS - CPF: 008.867.311-19 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
VALOR DAS FÉRIAS DE PROFESSOR
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
professor
do Estado de Mato Grosso que
trabalha
de
fevereiro

até

novembro

ou

início
de
dezembro
,
tem

direito
à
indenização
das
férias
de
apenas
30
dias
do final do
ano
,
já
que
gozou
das
férias
de
junho
e, de forma
proporcional
,
considerando
à
quantidade
de meses
efetivamente

trabalhado
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013311-15.2024.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MEIRE GEANNE DIAS MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MEIRE GEANNE DIAS MARTINS

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
houve

desconto

indevido
de
férias

em

suas

verbas

rescisórias
.
Requereu
a
restituição
do valor
indevido

descontado
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que os descontos reportados pela parte reclamante são indevidos. Julgou procedente o pleito autoral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que os descontos são legítimos, pois as férias são proporcionais e parte dela já foi usufruída em julho. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Valor das
férias
do professor.

As partes
divergem

quanto à legitimidade do desconto de férias da parte

reclamada
,
realizado
no
mês
de
dezembro
/2023,
nos

valores
R$ 2.512,50 e R$ 1.675,00.

A
parte

reclamante

alega
que
não

há

motivos
para
os

descontos
, e a
parte

reclamada

sustenta
que
o

desconto

decorre
de
férias

proporcionais
e
parcialmente

gozadas
, no
mês
de
junho
/2023.

Em
análise
dos autos,
quanto

ao
valor das
férias
,
a
companhe
o
seguinte

raciocínio
,
considerando
que a
parte

reclamante
:

a) exerceu a função de professora e tem

direito
a 45
dias
de
férias
;

b)
percebeu
o
subsídio
de R$ 4.862,85 e R$ 3.241,93 (ID 266275775 e 266275776/PJe2, [valor / 20 * 30])

c)
trabalhou
,
em

contrato

temporário
, no
período
de
fevereiro
/2023 a
novembro

ou

início
de
dezembro
/2023,
equivalente
a 10/12
avos
de
férias
, pois
não

trabalhou

em

janeiro
/2023 e
nem

todo
o
mês
de
dezembro
;

d) se
tivesse

trabalhado

por
12 meses e
não

tivesse

usufruído
de
nenhum

dia
de
férias
,
teria

direito
a R$ 12.157,17,
acrescido
do
terço

constitucional
de R$ 4.052,38, num total de

R$
16.209,56;

e)
considerando

apenas
10/12 de
férias
,
teria

direito
de R$
13.507,96;

f) como já gozou de 15 dias de férias em junho/2023, deve ser descontado o equivalente de R$ 4.502,65, gerando um direito
deindenização
de R$ 9.005,30; e

g) a
título
de
férias
, a
parte

recebeu
R$ 6.909,38 e R$3.768,75, num total de R$10.678,13.

h) se
deveria

receber
R$9.005,30, mas
recebeu
R$10.678,13, é
devido
um
desconto
de R$1.672,
83;

i
)
todavia
, no
holerite
de
dezembro
,
foi

descontado
R$2.512,50 e R$1.675,00, num subtotal de R$
4.187,50;

j) se
subtraído
do valor
efetivamente

descontado
, do
desconto

devido
,
encontramos
a
quantia
de R$2.514,67 que
ainda

deve
ser
restituída
a
parte

reclamante
.

Portanto
,
sendo

excessivo
o
desconto

realizado
pela
parte

requerida
, é
devida
a
restituição
da
quantia
a
maior
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
retificar

a
sentença

objurgada

apenas
para
reduzir
o quantum a ser
restituindo
para a
quantia
de R$2.514,67 (
dois
mil e
quinhentos
e quatorze reais e
sessenta
e
sete
centavos).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025